Tribunal: TJDFT
Processo: 0758555-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REMÉDIOS PADRONIZADOS INEFICAZES. NECESSIDADE DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 106. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A parte autora/recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial. Afirma que o juízo "a quo" decidiu com base em um “despacho técnico”, não se tratando do NATJUS e sim de um setor vinculado ao recorrido, que indicou supostos tratamentos alternativos, com indicação de endereços eletrônicos onde, provavelmente, buscou as informações. Não acessou o prontuário da recorrente, não houve nenhuma interação entre àquele setor e a recorrente. Requer a reforma da sentença. Em contrarrazões o recorrido pugna pelo não provimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

3. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo poder público deve seguir a tese fixada no julgamento do Resp 1.657.156/RJ, Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, que estabeleceu três requisitos cumulativos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

4. No presente caso a recorrente preenche todos os requisitos, cumulativamente, relativo ao Tema 106 – STJ. Relatório Médico,ID 23489418 fls. 6/7 e ID 23489433, fls 1/2; A incapacidade financeira está atestada no documento ID 23489416, sendo a recorrente assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal; e os medicamentos estão registrados na ANVISA/MS sob o no 1.2214.0031.

5. A recorrente é portadora de Osteoartrose Crônica, CID M15, com alteração degenerativa, com protrusão discal central em L3 e L4. Por ser uma doença crônica a necessidade é urgente. Apresenta sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral.

6. O próprio recorrido reconhece que na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e no Ministério da Saúde não existem Protocolos Clínicos para Osteoartrose. O medicamento tem registro na ANVISA/MS, porém, não é padronizado.

7. Desse modo, entendo que tal relatório médico explicitou de maneira fundamentada e circunstanciada a necessidade de a recorrente fazer uso do medicamento Sulfato de Glicosamina + Ssulfato de condroitina, conforme pedido na inicial.

8. Portanto, demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela tese fixada no Tema 106 do STJ, e, em observância ao direito à saúde, constitucionalmente previsto (arts. 6o e 196, da CF/88), a reforma da sentença é medida que se impõe.

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial para determinar ao recorrido o fornecimento do medicamento (glicosamina 1,5 g + condroitina 1,2g) a ser administrado 1 vez ao dia, de forma contínua, conforme prescrição médica.

10. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).